Tribunal: TJMT
Processo: 1021796-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RAI no 1021796-52.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Expedito Mauricio Pereira, objetivando a reforma a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, posto na ação de indenização promovida por Larissa Victória Leite Ferreira, para condenar o requerido, aqui agravante, de forma solidária com os outros dois requeridos, ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), à autora, aqui agravada.
Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, que não pode ser responsabilizado civilmente pelo pagamento de pensão a agravada, em razão dos danos que lhe foram ocasionados por conta do acidente de trânsito que teve o envolvimento dos requeridos Roger Alessandro e Júlia Memória, pois não é o proprietário do veículo envolvido no sinistro, já que apenas emprestou seu nome para Roger Alessandro adquirir o bem, tendo em vista haver restrições no nome dele.
Quanto ao mérito, aduz que não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado para fins de concessão de pensão alimentícia, já que foi fundamentada pelo juízo a quo com base no fato danoso e no dano material dele decorrente, enquanto deveria sê-lo pela existência inequívoca de vínculo empregatício ou comprovação de rendimentos financeiros como autônomo.
Alega que a agravada deixou de juntar provas robustas acerca da comprovação do vínculo empregatício; que há dúvidas sobre a real existência do emprego, tendo em vista a divergência no depoimento de sua genitora de que ela trabalhada e estudava; além de ausência de prova pericial que comprove a sua incapacidade para o trabalho.
Alternativamente, insurge-se quanto ao valor fixado a título de pensão e, ainda, pontua acerca de possível irreversibilidade dos efeitos da decisão, que representa injusta diminuição do seu patrimônio e enriquecimento ilícito por parte da agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
O indeferimento do pedido liminar se impõe.
Inicialmente, com relação a ilegitimidade do agravante, em que pese suas alegações, a documentação acostada aos autos não se mostra suficiente para excluí-lo do polo passivo do processo, já que no documento do veículo consta o seu nome como proprietário (Id. 62739469) e o contrato de compra e venda acostado no Id. 62739466 não foi registrado em cartório ou procedido ao reconhecimento da firma dos signatários.
Na verdade, o que restou demonstrado nos autos, é que o veículo foi comprado pelo agravante, como pai do requerido Roger Alessandro, mas a posse era exercida pelo filho. Logo, mostra-se temerário afastar a sua responsabilidade neste momento processual.
No que se refere à fixação da pensão mensal, os documentos colacionados ao recurso e ao processo de origem dão notícia do acidente de trânsito ocorrido em 10/02/2019, envolvendo os requeridos Roger Alessandro Rodrigues Pereira e Júlia Memória dos Santos, que são réus em ação penal pela prática de condutas ilícitas que resultaram no sinistro e ocasionou danos a agravada.
Além disso, constam inúmeros documentos comprovando as despesas médicas e prescrições médicas, que demonstram a necessidade da agravada ser submetida a diversos tratamentos para restabelecimento de sua saúde (Id. 30293370 dos autos de origem).
Ademais, ao contrário do que afirma o agravante, a Carteira de Trabalho – CTPS (Id. 62739474) e o contrato de experiência (Id. 62739463) colacionados aos autos, a princípio, demonstram que a agravada estava trabalhando à época do acidente e recebia como remuneração o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que serviu de parâmetro para a fixação do valor da pensão.
Esses fatos, no meu entendimento, são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito vindicado pela autora da ação, ora agravante.
De igual forma, o risco de dano é inerente aos fatos relatados, porquanto em razão do acidente, a agravada encontra-se privada de buscar meios de subsistência, além de necessitar ainda de tratamentos médicos para o restabelecimento de sua saúde.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da Câmara, já que o trâmite do presente recurso é célere.
Com essas considerações indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator